Tribunal: TJES
Processo: 5000652-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000652-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LIUMAR PINTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A REQUERIDA NÃO ESTÁ REALIZANDO MEDIÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA, QUE FICA CERCA DE 50 KM DO ESCRITÓRIO MAIS PRÓXIMO DA PARTE REQUERIDA, NA ZONAL RURAL, OBRIGANDO, O AUTOR, A DESLOCAR-SE ATÉ A SEDE DA COMARCA, PARA QUESTIONAR O VALOR COBRADO, QUE VEM SENDO REALIZADO COM BASE EM MÉDIA DE MESES ANTERIORES, CONTUDO, COM MESES DE MAIOR GASTO. (2). ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. MÉRITO. NO MAIS, ALEGA QUE OS PROBLEMAS FORAM RESOLVIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, BEM COMO, QUE A IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA OCORREU APENAS POR DOIS MESES, TENDO EM VISTA CHUVAS QUE CAÍRAM NA REGIÃO, IMPOSSIBILITANDO A LEITURA PELO FUNCIONÁRIO DA REQUERIDA. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. (3). SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA TESE AUTORAL PARA:
“[...] A requerida é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória da parte requerida. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. [...]”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ALMEJANDO A REFORMA PARA SE EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E, CASO SUPERADA ESTA QUESTÃO PROCESSUAL, REQUER SEJA A VERBA REPARATÓRIA REDUZIDA PARA PATAMARES CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR. (6.1). NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO QUE A DEMANDA FOI AJUIZADA EM MARÇO DE 2021 E O SUPOSTO AUMENTO DAS CONTAS SE DERAM EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE OPEROU A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PERDA DA PRETENSÃO AUTORAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, A PARTE POSTULANTE VIU-SE DETENTORA DO DIREITO, PELA RESPECTIVA VIA JUDICIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (6.2). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (7). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DAS CONTAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, POSTO QUE AS MESMAS VIERAM REGISTRANDO VALOR EXCESSIVO À MÉDIA QUE PAGAVA ANTERIORMENTE, TORNANDO-SE IMPAGÁVEL E COMPROMETENDO AS DEMAIS DESPESAS PARA SUA SUBSISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL POR MEIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO DISSABOR, POIS APESAR DE NÃO TER OCORRIDO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA, OBRIGOU O CONSUMIDOR A DESLOCAR-SE EM DUAS OCASIÕES ATÉ O ATENDIMENTO DA REQUERIDA, DISTANTE 50 KM DE SUA RESIDÊNCIA, PARA FINS DE CORREÇÃO DA LEITURA. DANO MORAL CONFIGURADO. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. FRUSTRAÇÃO E TRISTEZA. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, MORMENTE QUANDO COMPROVADO QUE A EMPRESA, EM SEDE ADMINISTRATIVA, PROVIDENCIOU A REVISÃO DA COBRANÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.